Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO COMETIDO NA FRENTE DA FILHA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INCIDÊNCIA DO AGRAVANTE REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFIRMAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, caput, do CP c/c o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante.
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. Não se desclassifica o crime de roubo para furto simples quando evidenciada a grave ameaça, caracterizada pelo fato de que o agente subtraiu o aparelho celular com o emprego de uma faca, a qual serviu para anular qualquer chance de resistência eficaz pela vítima.
4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade em face do crime ter sido praticada na presença da filha menor de idade, pois a fundamentação foi suficiente e idônea a justificar a sua majoração.
5. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável.
6. Considerando que o delito foi praticado em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, aproveitando-se o apelante da relação doméstica, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
7. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
8. Existindo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados pelo crime.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.